Tribunal: TJPA
Processo: 0001627-92.2013.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-12

Inteiro teor:
Página
7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00016279220138140042.
COMARCA: Ponta de Pedras.
APELANTE: Benaias Tiago Martins Miranda - Defensor público Márcio da Silva Cruz.
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CREDIBILIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROVIMENTO. Ao contrário do que afirma a defesa, a palavras da vítima não está isolada no contexto probatório e vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente das testemunhas (policiais civis) que são uníssonas no sentido de atribuir à prática do crime de roubo ao apelante. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA (FACA). LEI Nº 13.654/8. NOVATION LEGIS IN MELLIUS. READEQUAÇÃO DA PENA. Delito praticado com emprego de arma branca, não é mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP. Diante da
abolitio criminis
, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico, mantendo apenas a causa de aumento em razão do concurso de pessoas. Permanece inalterado o patamar de aumento da majorante, eis que foi aplicada no mínimo legal de 1/3 (um terço), bem como, nas demais fases de aplicação da pena, mantendo-se a pena final em 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO EXCLUÍDA A CAUSA DE AUMENTO DA PENA DE USO DE ARMA BRANCA (FACA), EM RAZÃO DA PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 13.654/2018 (
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
).

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

4ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Benaias Tiago Martins Miranda
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II c/c artigo 70 todos do Código Penal, a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Narra denúncia que no dia 12/02/2013, as vítimas encontravam-se em frente ao prédio da Prefeitura Municipal, quando o acusado as abordou de surpresa, armado com uma faca e na companhia de mais dois elementos, subtraiu os celulares, logo em seguida fugiu do local.

A denúncia foi recebida no dia 15/05/2013 (fls. 38), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória. (fls. 81/82).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 88/91). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 93/95).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa objetiva a
absolvição do apelante por insuficiência probatória, pois a condenação foi baseada apenas na palavra da vítima.

Conforme se extrai dos autos, no dia 12/02/2013, as vítimas se encontravam em frente ao prédio da Prefeitura Municipal, quando o acusado as abordou de surpresa e armado com uma faca, na companhia de mais dois elementos, subtraiu os celulares, logo em seguida fugiu do local.

De início, aponto que a autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas através do Inquérito Policial, bem como, da instrução processual, em especial pelos depoimentos da testemunha e das vítimas (fls. 39/42), os quais passo a transcrever:

A vítima Madson Rebelo de Souza, asseverou em juízo,
verbis
:
[...] que o fato ocorreu na rua próximo ao Fórum; vinha com seu colega Eduardo, quando
foi abordado pelo acusado e mais um outro, que ficou um pouco distante, dando cobertura ao acusado; que o réu falou para o declarante e Eduardo passarem o celular e os dois estavam com as mãos por baixo da camisa, insinuando que estavam armados
; que entregaram os dois celulares que portavam ao acusado; foram levados apenas os celulares; que não conseguiram recuperar os aparelhos celulares; que em seguida os dois correram, que procurara um policial, que foram atrás, foram dentro do carro da polícia; que encontraram Tiago sentando em cima de uma carroça, junto com uma menina, na Rua da Cosanpa; o réu negou que fosse o autor do crime;
que reconheceu o réu como sendo o autor do crime;
tem certeza que Tiago foi um dos autores do crime; o outro autor do crime fugiu;
que entre o momento do assalto e o encontro com o réu, em cima da carroça, decorreram cerca de vinte minutos;
que não sabe o valor de cada aparelho celular [...]

No mesmo sentido são as declarações da vítima Eduardo Pereira Ribeiro, ao esclarecer em juízo, verbis:
[...] que não conhecia o acusado antes; que se recorda dos fatos; que estava vindo com Madson, a outra vítima, por essa rua que fica atrás do Fórum; que o acusado e um menino estavam esperando o declarante, que era de madrugada; que o acusado e um outro abordaram os dois; que o outro estava com uma faca; que não viu arma com o acusado; que o acusado pegou o celular do declarante e o outro menino pegou o celular de Madson; que falou para os policias, que foram atrás dos dois; que foram encontrados pelos policias próximo ao hospital; que o celular e o de Madson não foram recuperados; que o apelido do que estava junto com o réu é Macaco; não sabe se a faca que foi utilizada foi encontrada; que não tem dúvida de que o réu foi um dos autores do crime; não percebeu se estavam bêbados ou drogados; que o celular valia cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) [...].

A testemunha policial militar Luiz Edivaldo dos Santos Barros, confirmou em Juízo as declarações das vítimas,
in verbis
:
[...] que
já conhecia o acusado anteriormente; que havia denúncias quanto ao envolvimento do acusado com tráfico e roubo; recorda-se dos fatos; que soube dos fatos pela vítima; que a vítima reconheceu o acusado;
que não sabe se arma do crime foi apreendida e não sabe dizer se os aparelhos celulares foram encontrados [...]

Perante o Juízo, o apelante nega a autoria delitiva, alegando que que apenas estava com o vulgo Macaco, no carnaval, que houve briga, mas não roubou ninguém, e à noite, na hora dos fatos, não se encontrava na companhia do referido nacional, todavia, seu depoimento resta completamente isolado do contexto probatório.

Por outro lado, o depoimento das vítimas é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do o agressor.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a palavras das vítimas não está isolada no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente da testemunha (policial militar) que são uníssonas no sentido de atribuir à prática do crime de roubo ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Destaco que o depoimento do policial militar, na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Sobre a matéria colaciono julgados:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase inquisitiva, corroborada pelo depoimento, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.
AP 0001583-81.2014.8.14.0028 - Des. Rel. Milton Nobre - Julgado 07/03/2017.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Por fim,
de ofício determino a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal
, na medida em que a Lei nº 13.654/2018, com publicação e entrada em vigor no dia 24/04/2018, alterou o crime de roubo previstos no Código Penal, revogando o inciso I do § 2º do art. 157 do CP.

O roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2º-A. Desse modo, quanto à arma de fogo não houve
abolitio criminis
, mas sim continuidade normativo-típica. Entretanto, ocorre que o roubo com o emprego de arma ¿branca¿ não é mais punido como roubo circunstanciado. Trata-se, em princípio, de roubo em seu tipo fundamental (art. 157, caput).

Assim, a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto, é mais benéfica. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca.

O Superior Tribunal de Justiça já vem aplicando a revogação promovida pela Lei nº 13.654/2018 e declarando que houve
abolitio criminis
no que tange à majorante pelo emprego de arma branca. Nesse sentido:
(...) 5. Extrai-se dos autos, ainda, que o delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
6 . Diante da abolitio criminis promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico.
7. Recurso provido para reconhecer a forma consumada do delito de roubo, com a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para readequação da pena. (STJ. REsp 1519860/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018)

O Min. Relator Jorge Mussi assim se manifestou:
[...]. Por outro lado, a pena aplicada ao ora agravado está a reclamar novo ajuste. Isto porque sobreveio à decisão agravada a promulgação da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que modificou o Código Penal nos dispositivos referentes aos crimes de furto e roubo. Essa alteração legislativa suprimiu a previsão contida no inciso I do § 2º, do art. 157, que apresentava hipótese de causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma. [...]. A atual previsão contida no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.654/2018, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo [...]. Portanto, não se está diante de continuidade normativa, mas de abolitio criminis, na hipótese de o delito ser praticado com emprego de artefato diverso de arma de fogo¿.

Conforme se extrai dos autos, o apelante realizou a subtração fazendo uso de arma branca - faca. Diante desse fato, forçosa a aplicação da lei nova, mais benéfica ao mesmo, em consonância com o art. 5, XL, da Constituição Federal.

Assim, considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, reclassifico, a conduta do réu, mantendo apenas a causa de aumento referente ao concurso de pessoas prevista no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, permanecendo inalterada o patamar de aumento da majorante, eis que foi aplicada no mínimo legal de 1/3 (um terço), bem como, nas demais fases de aplicação da pena, mantendo-se a pena final em 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, e, de ofício excluo a causa de aumento da pena de uso de arma branca (faca), em razão da publicação da Lei nº 13.654/2018 (
novatio legis in mellius
), mantendo inalterada pena final do apelante, bem como, os demais termos da sentença.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.